Tribunal: STF
Processo: RHC 239421
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 856.747/RJ, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    II - Com efeito, a respeito das teses alegadas pela defesa, no tocante à dosimetria da pena do paciente, vale destacar que, embora fossem de pleno conhecimento da defesa desde o início, a sua insurgência nesta Corte Superior, em habeas corpus, somente ocorreu após cerca de 6 anos do trânsito em julgado da condenação. Assim, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 



    III - Ressalta-se que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021). 



    IV - Desta feita, como regra, o trânsito em julgado da condenação impede a parte de impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    V - Nesse contexto, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de impossibilidade de se buscar a revisão criminal por meio de um writ, pois "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federal" (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em suma: (a) inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Egrégio Tribunal a quo para justificar a não incidência da causa de diminuição da pena insculpia no § 4º, do artigo 33, da Lei Antitóxicos; e (b) Mesmo tendo se passado vários anos do trânsito em julgado do venerando acórdão combatido, o Recorrente ainda tem uma pena desproporcional e ilegal a cumprir, o que justifica esse Excelso Pretório conceda a ordem, ainda que de ofício, para lhe impor a reprimenda adequada. 



    Requer, assim, seja reparada a dosimetria da pena imposta ao Recorrente, de modo que lhe seja aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos, na fração máxima de 2/3 (dois terços). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações relacionadas à dosimetria da pena não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Mesmo porque, o exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o recorrente se dedicava a atividades criminosas. A esse propósito, Foi registrado na motivação judicial que o acusado transportava entre os Estados da Federação uma grande quantidade de material entorpecente, ou seja, 6.564.6g (seis mil, quinhentos e sessenta e quatro quilogramas e seiscentos gramas) de Cannabis Sativa L., que não se aplica evidentemente a um simples e eventual traficante. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/09/2012; HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente